Tribunal: TJDFT
Processo: 0752791-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ART. 25 DA LEI 8.906/94. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual afastada a tese de prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública relativa a honorários sucumbenciais.
2. A controvérsia se refere ao termo inicial do prazo prescricional: se deve ser considerada a data do trânsito em julgado da decisão em que fixados os honorários ou do trânsito em julgado de decisão posterior, pela qual indeferido pedido do exequente de correção dos cálculos homologados.
3. “Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo ( ) do trânsito em julgado da decisão que os fixar” (art. 25, inciso II da Lei 8.906/94). 3.1. “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” (Súmula 150 do STF).
4. A decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença do DISTRITO FEDERAL, homologada a quantia devida e fixados os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública transitou em julgado em 20/08/2019. 4.1. Embora o Distrito Federal (agravado) alegue que a posterior rediscussão quanto ao valor do débito principal manteve a incerteza sobre o montante relativo aos honorários sucumbenciais, o fato é que, transitada em julgado a decisão pela qual homologado o valor exequendo, a matéria encontrava-se preclusa, sendo irrelevante a alegação posterior de erro de cálculo pelo exequente. 4.2. Verifica-se que o exequente/agravante deixou correr em branco o prazo após ter sido intimado dos cálculos da Contadoria Judicial e que, após a homologação do valor exequendo, impugnou os parâmetros adotados nos cálculos e não meros erros materiais ou inexatidão aritmética.
5. Não se pode considerar como marco inicial do prazo prescricional da pretensão executiva dos honorários sucumbenciais o trânsito em julgado da decisão pela qual indeferido o pedido de correção do valor homologado, mas sim a data do trânsito em julgado da decisão de homologação dos cálculos e de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, que se deu em 20/08/2019. 5.1. Apresentado o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais em 01/08/2025, ultrapassado o prazo prescricional quinquenal, na forma do art. 25, inciso II da Lei 8.906/94.
6. Recurso conhecido e provido.